Tribunal: TJMT
Processo: 1043396-64.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 1043396-64.2024.8.11.0041
AGRAVANTE: DIRCEU JOSÉ RONDON DA SILVA
AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO PELA DESERÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO – INÉRCIA – DESERÇÃO CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO - INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Indeferida a gratuidade judiciária e não recolhido o preparo no prazo assinalado, não há se falar em admissão do recurso, ante sua flagrante deserção.
Não há falar em cerceamento de defesa ou afronta ao devido processo legal. A parte agravante foi regularmente intimada, com oportunidade de se manifestar e de cumprir o ônus que lhe competia. Em tal cenário, a higidez do procedimento foi preservada, inexistindo qualquer vício capaz de macular a marcha processual ou comprometer as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
O princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no art. 4o do CPC, não se presta a suplantar a inobservância de pressupostos objetivos de admissibilidade, como o preparo recursal.
A falta de preparo, não sanada no tempo e modo devidos, obsta o conhecimento do recurso e afasta, por consectário lógico, a incidência do referido princípio.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043396-64.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIRCEU JOSE RONDON DA SILVA - CPF: 703.487.231-72 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO
PELA DESERÇÃO
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO – INÉRCIA – DESERÇÃO CONFIGURADA –
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA
DO JULGAMENTO DE MÉRITO
-
INAPLICABILIDADE -
AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Indeferida a gratuidade judiciária e não recolhido o preparo no prazo assinalado, não há se falar em admissão do recurso, ante
sua flagrante
deserção.

Não há falar em cerceamento de defesa ou afronta ao devido processo legal. A
parte a
gravante foi regularmente intimada,
com
oportunidade de se manifestar e de c
umprir o ônus que lhe competia.
Em tal cenário, a higidez do procedimento foi preservada, inexistindo qualquer vício capaz de macular a marcha processual ou comprometer as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no art. 4o do CPC, não se presta a suplantar a inobservância de pressupostos objetivos de admissibilidade, como o preparo recursal.

A falta de preparo, não sanada no tempo e modo devidos, obsta o conhecimento do recurso e afasta, por consectário lógico, a incidência do referido princípio.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1043396-64.2024.8.11.0041

AGRAVANTE:

DIRCEU JOSÉ RONDON DA SILVA

AGRAVADO:

BANCO VOLKSWAGEN S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
agravo interno

interposto por

DIRCEU JOSÉ RONDON DA SILVA
,
contra
decisão
unipessoal
desta relatora (Id
.

326602375
)
,

que não conheceu do recurso de apelação pelafalta de pressuposto para o desenvolvimento válido – preparo.

O

agravante, defende
que a decisão monocrática incorreu em
error
in procedendo
ao declarar a deserção sem a devida e completa apreciação do pedido de justiça gratuita e ao ignorar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme artigo 99, §3o, do CPC e artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Sustenta a impossibilidade de declaração de deserção ante a pendência da análise do pedido de justiça gratuita.

Enfatiza que a prova em contrário deve ser robusta e produzida pela parte adversa ou por elementos inequívocos dos autos, o que não ocorreu, já que a impugnação do agravado foi genérica.

Reitera sua condição de hipossuficiência, informando ser jardineiro e, que utiliza o veículo como único instrumento de trabalho e subsistência.

Aponta que a Relatora, ao exigir comprovação exaustiva, desconsiderou a natureza da presunção legal e que a recusa em conceder a dilação de prazo configurou cerceamento de defesa e obstáculo indevido ao acesso à justiça.

Adicionalmente, defende a impossibilidade de deserção do recurso que discute a própria gratuidade da justiça, invocando o artigo 101, caput e §1o, do CPC, que dispensa o recolhimento de custas até a decisão do relator sobre a questão, quando o mérito do recurso discute o próprio direito ao benefício.

Por fim, ratifica a legitimidade da alegação de essencialidade do bem e das abusividades contratuais, destacando que as alegações de capitalização de juros, tarifas indevidas e juros remuneratórios excessivos foram corroboradas por um parecer contábil, que apontou uma série de irregularidades e recalculou o saldo devedor para um valor significativamente menor.

Argumenta que a recusa em admitir prova pericial contábil e a subsequente deserção do recurso impedem uma análise judicial justa e completa da relação contratual.

Enfatiza que a decisão agravada, ao fechar as portas para a discussão desses temas, violou princípios como o livre acesso à justiça, a ampla defesa e o contraditório.

Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, afastando a deserção do recurso de Apelação e reconhecendo a desnecessidade de recolhimento do preparo, ou, subsidiariamente, concedendo o benefício da Justiça Gratuita ou o prazo de 60 (sessenta) dias para juntada de documentos complementares
(Id.
337097880
).

Sem
c
ontraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Consoante relatado, pretende o agravante a reforma da decisão agravada
que,
após o indeferimento da benesse, não conheceu do recurso de apelação interposto, ante a inércia em proceder com o recolhimento do preparo, e para tanto, defende, em suma, que
não possui condição
financeira para arcar com as custas do processo.

Pois bem.
Como sabido, para a exclusão de tal benesse é necessário que existam fundadas razões, sob pena de se violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o artigo
93
,
IX
, da
Constituição da República
.

Cumpre observar que a alegação de hipossuficiência financeira, se pronunciada por pessoa natural, possui presunção de veracidade, nos termos do artigo
99
do
Código de Processo Civil,
in
verbis
:

"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Da simples leitura do artigo acima transcrito, é possível concluir que a justiça gratuita deve ser deferida àquele que a
postula mediante "simples afirmação" de que é pobre na acepção legal deste vocábulo.

Porém, a
Constituição Federal
de 1988 prevê a assistência jurídica ampla aos que
"comprovarem insuficiência de recursos"
(art. 5o, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas à declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta de a parte não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio e da família.

Desse modo, é lícito ao Julgador o indeferimento do pleito se inexistente nos autos comprovação da penúria vivenciada.

Na hipótese, ao interpor o recurso de apelação, o recorrente
pugnou
pela concessão do benefício e
instado a comprovar o estado de hipossuficiente,
manteve-se inerte (Id. 323268369).

Em razão disso, foi
indeferida
a gratuidade da justiça no Id.
323319873
e
determinado o recolhimento do preparo, em cinco dias, sob pena de deserção,
não tendo o recorrente procedido com o recolhimento do preparo recursal, apenas apresentando pedido de
reconsideração e/ou
dilação de prazo, que foi
indeferido
, seguindo-se da prolação da decisão ora agravada que não conheceu do apelo em razão da falta do preparo recursal (Id.
326602375
), que, como sabido, é medida impositiva à recorrente e requisito de admissibilidade, nos termos do artigo 1.007 do CPC.

Logo, os fundamentos da parte recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ademais, cumpre salientar que a decisão agravada observou, com rigor técnico e fidelidade às garantias constitucionais, o devido contraditório e a ampla defesa, na medida em que foi assegurada à Agravante oportunidade específica para a apresentação de documentação idônea a comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Desse modo, não se divisa qualquer mácula ao devido processo legal,
nem ofensa aos princípios da boa-fé processual e da cooperação, muito menos há falar em cerceamento de defesa, pois o iter procedimental transcorreu dentro dos parâmetros normativos e com a participação efetiva das partes.

De outra parte, é certo que o Código de Processo Civil em vigor prestigia a primazia do julgamento do mérito, na forma do art. 4o, mas tal diretriz teleológica não se presta a mitigar, flexibilizar ou relativizar o cumprimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, entre os quais se insere, de modo expresso, o preparo, nos termos do art. 1.007 do CPC.

Em outras palavras, a busca por soluções de mérito não exonera a parte do atendimento às exigências legais mínimas para a regular formação do recurso.

Por conseguinte, diante da ausência de diligência da parte recorrente em adimplir a obrigação que lhe competia, inviável a incidência do princípio da primazia do julgamento de mérito, mormente quando, até o presente momento, o preparo não foi satisfeito na forma estabelecida em lei. Nesse contexto, permanece hígida a razão de decidir que reconheceu o descumprimento do requisito objetivo de admissibilidade, obstando o processamento do recurso.

Sobre a matéria, colaciono julgados deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O APELO INTERPOSTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO – INOBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 C/C ART. 1.017, § 1o, AMBOS DO CPC
– MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, do CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos
termos do art. 1.007 do CPC.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1032964-59.2019.8.11.0041, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO -
BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - NÃO COMPROVAÇÃO - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NÃO ATENDIDA - DESERÇÃO CONFIGURADA
– RECURSO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo sido indeferida a concessão da gratuidade judiciária postulada pela agravante, bem como desatendida a intimação para o recolhimento do preparo recursal, resta caracterizada a deserção, impondo-se o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1020320-71.2023.8.11.0000, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2023)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA
GRATUITA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA E DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. PRECLUSÃO.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA
DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso de Agravo Interno interposto por
Karamello’s
Confeitaria e Café Ltda. contra decisão monocrática que não
conheceu de Agravo de Instrumento por deserção, diante do não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento da gratuidade de justiça. A Agravante sustenta erro material, cerceamento de defesa e violação aos
princípios
constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da dignidade da pessoa humana, pleiteando a reforma da decisão para o processamento do recurso originário e o reconhecimento da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o indeferimento da justiça
gratuita
e o consequente não recolhimento do preparo recursal acarretam, de forma legítima, a deserção do Agravo de Instrumento;

(
ii
) avaliar se houve cerceamento de defesa ou violação aos
princípios
constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da
primazia
do julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A hipossuficiência alegada pela Agravante não foi comprovada, pois, mesmo intimada, deixou de apresentar a documentação solicitada, limitando-se a reiterar o pedido sem juntar provas, motivo pelo qual foi indeferido o benefício da gratuidade.

4.Indeferido o pedido de justiça
gratuita
, incumbe à parte o recolhimento do preparo no prazo legal de cinco dias, sob pena de deserção, conforme art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC, entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais.

5.A inércia da parte após intimação regular configura preclusão (art. 507 do CPC), não sendo possível reabrir discussão sobre a gratuidade de justiça em sede de agravo interno.

6.Não há cerceamento de defesa nem violação ao devido
processo legal, pois a Agravante foi devidamente intimada e teve oportunidade de manifestar-se, mas não cumpriu com o
requisito de admissibilidade recursal.

7.O
princípio da primazia
do julgamento de mérito (art. 4o do CPC) não se aplica quando a parte descumpre requisito objetivo de admissibilidade, como o preparo recursal, pois o devido processo legal impõe observância aos prazos e ônus processuais.

8.A decisão monocrática, portanto, encontra-se em conformidade com a legislação processual e com a jurisprudência dominante, não havendo fundamento para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.Indeferido o pedido de justiça
gratuita
, o não recolhimento do preparo recursal no prazo legal de cinco dias implica deserção e impede o conhecimento do recurso.

2.A ausência de comprovação tempestiva da hipossuficiência acarreta a preclusão da matéria, sendo incabível a rediscussão em sede recursal.

3.Não há violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao
princípio da primazia

do julgamento de mérito quando a parte, regularmente intimada, deixa de cumprir os requisitos de admissibilidade do recurso.
”

(N.U 1023406-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2025,
Publicado
no DJE 10/11/2025)

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-a inalterada.

ADVIRTO
que
a reiteração das teses aqui afastadas ensejará
na aplicação de ofício da penalidade do art. 1.026, §2o, do CPC, além daquelas previstas no art. 80 e seguintes do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026